Tribunal: TJBA
Processo: 2001032-71.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001032-71.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: FERNANDO FAGNER SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
NO PAD
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por
Fernando Fagner Silva de Jesus
contra decisão do Juízo da Execução Penal nº 2001265-19.2022.8.05.0001, que
homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 102/2024
, reconheceu a
prática de falta grave
e determinou a
regressão do regime prisional para o fechado
. O agravante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta: (i)
nulidade do PAD
pela nomeação de advogada
ad hoc
em vez da Defensoria Pública; (ii)
cerceamento de defesa
, em razão da renúncia da advogada dativa ao prazo para apresentação de alegações finais; e (iii)
nulidade da decisão de regressão de regime
pela ausência de audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:

(i) definir se a nomeação de defensora
ad hoc
no PAD gera nulidade absoluta;
(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da atuação da advogada dativa; e
(iii) determinar se é obrigatória a realização de audiência de justificação antes da homologação judicial da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de advogada
ad hoc
para acompanhar o apenado no PAD
não enseja nulidade
se inexistente demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
.

A jurisprudência pátria — a exemplo da
Súmula nº 523 do STF
— reafirma que
eventual deficiência na defesa técnica só gera nulidade quando comprovado o prejuízo
, o que não ocorreu, pois o apenado foi assistido por profissional habilitada e teve oportunidade de se manifestar.

A renúncia da advogada dativa ao prazo para apresentação de defesa escrita não caracteriza cerceamento de defesa,
uma vez que apresentou defesa oral
, conforme autoriza o
§ 4º do art. 106 do Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia
, inexistindo dano à ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do
STJ
e do
STF
entende
prescindível a realização de audiência de justificação
quando a falta grave é apurada em
regular procedimento administrativo disciplinar (PAD)
, com contraditório e ampla defesa assegurados.

Demonstrada a
admissão do ilícito disciplinar pelo próprio apenado
, resta configurada a falta grave prevista nos
arts. 39, II e V; 50, I e VI; e 52, caput, da Lei de Execução Penal
, sendo legítima a regressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensora dativa em PAD não gera nulidade se inexistente comprovação de prejuízo à defesa.

A apresentação de defesa oral pela defensora ad hoc supre a necessidade de alegações finais escritas, nos termos do Estatuto Penitenciário Estadual.

É desnecessária a realização de audiência de justificação quando o apenado foi ouvido em PAD regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; LEP, arts. 39, II e V; 50, I e VI; 52, caput; Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia, art. 106, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 523; STJ, AgRg no HC nº 698.683/RN, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 584.841/SC, Rel. Min. Nome, T6, j. 30.06.2020, DJe 04.08.2020; STJ, AgRg no HC nº 849.192/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 23.10.2023, DJe 27.10.2023; TJPR, AgExec nº 4000026-58.2024.8.16.0133, Rel. Juiz Benjamim Acácio de Moura e Costa, j. 19.11.2024; TJPR, AgExec nº 4000016-64.2021.8.16.0021, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 03.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO
nº
2001032-71.2025.8.05.0080
, em que figura como A
GRAVANTE

o

FERNANDO FAGNER SILVA DE JESUS
e como A
GRAVADO

ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO
a
o recurso interposto
.